Tribunal: TJMT
Processo: 1000761-46.2023.8.11.0092
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000761-46.2023.8.11.0092
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ADELCIO DA SILVA IORA - CPF: 025.910.021-85 (APELANTE), CARLOS EDUARDO CATTARI - CPF: 350.654.048-36 (APELANTE), PAULO COSTA DE MEDEIROS BRANDAO - CPF: 032.283.611-52 (ADVOGADO), MAYKON PAULO FIRMINO DE JESUS - CPF: 755.919.441-91 (ADVOGADO), MARIO CELSO WIECHINIESKI - CPF: 018.879.001-28 (EMBARGANTE), LUCAS GIMENES MOTA REZENDE - CPF: 043.351.341-18 (ADVOGADO), ALCIR OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 560.204.816-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE CARLOS ADAMS - CPF: 559.360.081-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1000761-46.2023.8.11.0092

EMBARGANTE: MARIO CELSO WIECHINIESKI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por esta Câmara Criminal, no qual foi mantida a condenação do embargante pelos crimes de receptação qualificada e lavagem de dinheiro, sob a alegação de omissão quanto à ilegalidade do compartilhamento de provas e à suposta ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

II. Questão em discussão:

2. Discute-se: (i) se houve omissão no acórdão quanto à necessidade de autorização judicial para o compartilhamento de provas provenientes de outro inquérito policial; (ii) se o acórdão foi omisso ao não reconhecer a ofensa aos princípios dos contraditório, da ampla defesa e da paridade de armas; e (iii) se há necessidade de prequestionamento explícito dos dispositivos legais indicados pela defesa.

III. Razões de decidir:

3. Não há qualquer omissão ou contradição a ser sanada, pois a decisão embargada analisou expressamente a legalidade do encontro fortuito de provas, amparando-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

4. O compartilhamento de provas obtidas fortuitamente em outro inquérito policial não exige nova autorização judicial, conforme precedentes dos tribunais superiores.

5. O embargante pretende, na realidade, rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via dos embargos de declaração.

6. Quanto ao prequestionamento, os dispositivos invocados pela defesa foram analisados de forma suficiente, não havendo necessidade de menção expressa a cada norma citada.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“O compartilhamento de provas obtidas fortuitamente em outro inquérito policial não exige nova autorização judicial, desde que a medida originária tenha sido validamente autorizada. A mera insatisfação da parte não justifica a oposição de embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão.”

“O prequestionamento implícito é suficiente para viabilizar a interposição de recursos excepcionais, sendo desnecessária a menção expressa a dispositivos legais específicos.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 619 e 620.

Jurisprudências relevantes citadas
:
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015; TJMT, N.U 0022491-28.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/4/2024, Publicado no DJE 3/5/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1000761-46.2023.8.11.0092

EMBARGANTE: MARIO CELSO WIECHINIESKI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, vertidos em face do acórdão que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação criminal interposto por Mário Celso Wiechinieski para redimensionar a reprimenda imposta, fixando-a em 10 anos e 5 meses de reclusão, e 37 dias-multa, pela prática dos crimes de furto qualificado pelo abuso de confiança [art. 155, § 4º, inciso II, do CP], de associação criminosa [art. 288,
caput
, do CP], e de lavagem de capitais [art. 1º da Lei n. 9.613/98].

A defesa suscita omissão no acórdão hostilizado, aduzindo três pontos distintos:
1)
no atinente à alegada ilicitude da prova emprestada sem prévia autorização judicial;
2)
quanto à suscitada ofensa ao princípio da ampla defesa, contraditório e paridade de armas;
3)
na condenação do embargante pelo crime de lavagem de capitais.

Postula, por fim, seja reconhecido o prequestionamento da matéria para fins de recurso à instância extraordinário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em contrarrazões subscritas pelo Procurador de Justiça, Alexandre de Matos Guedes, requer a rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1000761-46.2023.8.11.0092

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante os argumentos aduzidos pela defesa, não há nenhuma omissão a ser reconhecida.

A Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, ao analisar a preliminar suscitada pela defesa de
MÁRIO CELSO WICHINIESCKI
, enfrentou a preliminar de nulidade da sentença em razão do compartilhamento de provas sem prévia autorização judicial, não se verificando nenhuma ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório ou da paridade de armas, não sendo possível cogitar em omissão do acórdão hostilizado.

A fim de se evitar a malsinada e indesejada tautologia, transcrevo excertos do voto por mim proferido:

“
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DO COMPARTILHAMENTO DE PROVAS SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, SUSCITADA PELA DEFESA DE MÁRIO CELSO WIECHINIESKI

A defesa de Mário Celso Wiechinieski alega que o juízo sentenciante utilizou documento produzido em outro processo criminal – do qual o apelante não figurou como parte – como um dos fundamentos para alicerçar a sentença condenatória.

Assevera que o transporte da prova do inquérito originário para os presentes autos não observou as regras processuais aplicáveis, em especial a necessidade de autorização judicial.

Consigna a inexistência de submissão da prova compartilhada ao contraditório das partes, destacando-se que apenas trechos escolhidos pela Polícia Civil aportaram aos autos, especialmente aqueles que tinham o potencial de incriminar o recorrente.

Fundamenta que, sem acesso à integra da interceptação telefônica realizada, retirou-se de apelante a possibilidade de impugnação à prova, sendo evidente o prejuízo causado.

O juízo de origem, na sentença hostilizada, analisou a questão suscitada e a rejeitou, sob os seguintes argumentos:

“Cinge-se a isagógica na afirmação de que houve a juntada de relatório de devassa de dados celulares, que havia sido deferida em investigação diversa desta, bem como pela ausência de acesso integral pela defesa.

Pertinente anotar que o celular que se discute foi apreendido com
Isac Gomes Teodoro
e a Autoridade Policial informou que
ele autorizou o acesso
, bem como
forneceu a senha
, mas ainda assim pediu a autorização judicial porque a POLITEC exige essa decisão. Deferida a devassa em 30/1/2023 no incidente 1000046-04.2023.8.11.0092.

No caso, a defesa não alegou a nulidade no momento oportuno, já que não assentou isso em resposta à acusação, tampouco nas demais oportunidades, deixando para suscitar isso apenas em alegações finais. Desta feita, entendo como preclusa, principalmente neste caso em que se trata de
serendipidade
. Explico.

Houve o encontro fortuito de provas (serendipidade) neste processo que é complexo, com diversos investigados, inclusive pessoas que acabaram por não serem denunciadas provavelmente por fragilidade probatória.

A outro modo, a magistrada constou o seguinte trecho em sua decisão:

‘(...) Desse modo, se eventualmente surgir elementos de outros crimes no encontro fortuito de provas, deverá a autoridade policial trazer ao conhecimento deste juízo, para análise da legalidade dos procedimentos investigativos adotados. (...)’.

Contudo, pode ter havido uma interpretação errônea sobre o instituto, já que
a serendipidade não exige nova decisão judicial
, eis que, em decorrência da atividade policial, ele toma conhecimento de novos crimes ou novos criminosos. Em verdade, a Autoridade Policial foi deveras cautelosa em pedir para usar eventuais elementos encontrados em outras investigações, mas sequer é necessário.

Rememore-se que é o
encontro FORTUITO e não PROVOCADO de provas
.
Ali havia uma forte investigação que a juíza entendeu com elementos suficientes de prova da materialidade e indícios de autoria, a ponto de determinar a devassa de dados
. Inclusive, se for mais a fundo, aquele delito pode até ter certa conexão com este.

Aliás,
se houve decisão judicial deferindo o acesso aos dados, bem como já havia autorização do investigado, bem como ele tinha informado a senha, não há falar em ilegalidade do encontro fortuito de provas
. Desta feita, seria até mesmo prevaricação da Autoridade Policial não se valer daqueles elementos informativos/provas que encontrou em outra investigação.

Inclusive, como ficou consignado pela magistrada, da forma que foi utilizada a prova, entendo que chegou ao conhecimento deste juízo e foi utilizada de forma hígida e legal, já que subsidiou outra investigação de pessoas que tiveram contatos com o investigado Isac.

Ressalto que o STF julgou caso idêntico em recentíssima data, entendendo que a apreensão de aparelho celular em flagrante de receptação, com posterior decisão judicial determinando a devassa, torna legítimo o encontro fortuito de provas e dispensa autorização judicial para abertura de novo inquérito, podendo a prova ser trasladada independente de autorização judicial, transcrevo:

‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APREENSÃO DE APARELHO CELULAR DURANTE PRISÃO EM FLAGRANTE DE TERCEIRO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. DADOS TELEMÁTICOS OBTIDOS MEDIANTE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
ENCONTRO FORTUITO DE CRIMES
.
ABERTURA DE NOVO INQUÉRITO PARA APURAR OS SUPOSTOS CRIMES DESCOBERTOS FORTUITAMENTE
.
COMPARTILHAMENTO QUE PRESCINDE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
. LEGALIDADE DO INQUÉRITO NO QUAL O RECORRENTE É INVESTIGADO POR SUPOSTA LAVAGEM DE DINHEIRO. AGRAVO IMPROVIDO.

I. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF
entende válido o encontro fortuito de provas (princípio da serendipidade), assim como legítima a cooperação entre os órgãos de investigação e de persecução penal, desde que o emprego desse método especial de investigação tenha sido validamente autorizado
.

II. No caso, a partir da prisão em flagrante de uma pessoa por suposta prática do crime de receptação qualificada,
com quem foi apreendido um aparelho celular, houve a autorização judicial para que os dados telemáticos do referido aparelho fossem acessados
. Com essa medida, descobriu-se o envolvimento de várias outras pessoas em suposta prática de receptação de cargas roubadas, bem como em possível esquema de lavagem de dinheiro oriundo do roubo de cargas e fraudes em certames públicos de licitação em várias Prefeituras, entre elas o ora recorrente.

III.
O acesso ao referido aparelho celular deu-se mediante autorização judicial, sendo, portanto, legitima a utilização das informações obtidas nessa medida cautelar para a abertura de novo inquérito policial visando à apuração dos crimes que foram descobertos fortuitamente.

IV. Não se há falar em vício de inobservância ou alargamento daquela limitação constitucional da garantia à inviolabilidade de sigilo, uma vez que houve apenas o aproveitamento da mesma fonte de prova obtida legitimamente em outro procedimento criminal, sem que tanto configure ofensa à intimidade já afastada do agente.

V. Agravo regimental improvido. (STF; RHC-AgR 239.805; PE; Primeira Turma; Rel. Min. Luís Roberto Barroso; Julg. 07/05/2024; DJE 09/05/2024).

Outrossim, como diz o Superior Tribunal de Justiça ‘consideram-se válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes da persecução penal, relativas à infração penal até então desconhecida, por ocasião do cumprimento de medidas de investigação de outro delito regularmente autorizadas’. Transcrevo teor do julgado:

‘PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO. BUSCA DOMICILIAR. JUSTA CAUSA PRESENTE.
ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS.
POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As buscas domiciliares sem autorização judicial dependem, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões de que naquela localidade esteja ocorrendo um delito.

2. No caso, ao contrário do que afirmam os impetrantes, havia flagrante justa causa, pois o paciente teve contra si interceptação telefônica devidamente autorizada, que confirmou que Wesley distribuía e vendia a droga em diversos pontos da cidade com a participação dos corréus. No dia dos fatos, munidos de mandado de busca e apreensão, os agentes policiais ingressaram em um dos imóveis do paciente e apreenderam a droga, petrechos próprios da traficância, além de uma moto aquática (jet sky) de sua propriedade; apreenderam, ainda, em outro imóvel, as quantias de R$ 5.450,00 e R$ 24.615,00 em dinheiro, um veículo Honda/City e duas motocicletas.

3. A ocultação de patrimônio foi encontrada casualmente da investigação válida do tráfico de drogas, em razão de todo o patrimônio encontrado nas residências do paciente, completamente incompatíveis com sua renda, do que se concluiu originar-se do tráfico der drogas.

4.
Segundo a Teoria do Encontro Fortuito de Provas (princípio da serendipidade), admitida pela jurisprudência desta Corte, independentemente da ocorrência da identidade de investigados ou réus, consideram-se válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes da persecução penal, relativas à infração penal até então desconhecida, por ocasião do cumprimento de medidas de investigação de outro delito regularmente autorizadas, ainda que inexista conexão ou continência com o crime supervenientemente encontrado, desde que não haja desvio de finalidade na execução das diligências das quais se originaram os elementos probatórios
.

5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 861.941; Proc. 2023/0376300-8; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 11/12/2023).

Na mesma linha, é o entendimento do nosso E. TJMT, em que cita o STJ e o TJMG:

‘HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO MOTIVO TORPE, DISSIMULAÇÃO E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA [DUAS VÍTIMAS]. INDEFERIMENTO DE TESES DEFENSIVAS DEDUZIDAS EM RESPOSTA À ACUSAÇÃO. ILICITUDE DE PROVAS OBTIDAS MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO. RELATÓRIOS DE MAPAS DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA PRECEDIDOS DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DADOS POSTERIORES À DECISÃO JUDICIAL. RELAÇÃO ENTRE OS CRIMES APURADOS.
TEORIA DO ENCONTRO FORTUITO OU CASUAL DE PROVAS. SERENDIPIDADE.
ENTENDIMENTO DO C. STJ. DECISÃO DO TJMT. NULIDADE NÃO IDENTIFICADA. ORDEM DENEGADA.

Tendo em vista que a quebra do sigilo [...] foi precedida de autorização judicial, não há que se falar em ilicitude da prova. (TJMG, AP NU 1.0560.21.000009-0/001).
A teoria do encontro fortuito ou casual de provas (serendipidade) determina que, independentemente da ocorrência da identidade de investigados ou réus, consideram-se válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes da persecução penal, relativas à infração penal até então desconhecida, por ocasião do cumprimento de medidas de obtenção de prova de outro delito regularmente autorizadas, ainda que inexista conexão ou continência com o crime supervenientemente encontrado e este não cumpra os requisitos autorizadores da medida probatória, desde que não haja desvio de finalidade na execução do meio de obtenção de prova
. (STJ, RHC nº 94.803/RS) O instituto da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado (STJ, AGRG no AREsp nº 2.424.997/SC), razão pela qual inexiste qualquer indicativo apto a ensejar dúvida acerca da preservação da prova colhida se elaborada e juntada à ação penal após autorização judicial. Ordem denegada. (TJMT; HCCr 1030020- 71.2023.8.11.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Não Informado; Julg 19/03/2024; DJMT 25/03/2024).

Outrossim, este último parágrafo da jurisprudência também aponta o entendimento deste magistrado sobre a alegada quebra na cadeia de custódia das provas, já que não há apontamentos que infirmem que a devassa de dados ou os relatórios feitos pelo poder público tenham sido maculados, de modo que eles gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

Com relação especificamente
ao pedido de acesso amplo ao conteúdo da devassa de dados, entendo que tudo o que a defesa pediu teve acesso
. Contudo, se sentiu falta de alguma parte de dados ou conversas deveria ter requisitado no momento oportuno, principalmente porque é dado à Autoridade Policial e à perícia, realizar a transcrição do que é importante para a investigação, sob pena até mesmo de violar o direito à intimidade do investigado indevidamente. Nesse sentido, em interpretação analógica ao entendimento adotado às interceptações telefônicas, transcrevo entendimento do STJ:

‘AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 C/C 40, V, DA LEI N. 11.343/2006). APREENSÃO DE CELULAR. ACESSO AOS DADOS E MENSAGENS. CONTEÚDO FRANQUEADO PELO PROPRIETÁRIO. VALIDADE DO CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO DOS AUTOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 6º, § 1º, DA LEI N. 9.296/96. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DAS CONVERSAS INTERCEPTADAS. DESNECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 4. Não prospera a alegada violação ao artigo 6º, §1º, da Lei n. 9.296/1996, em virtude de apontada ausência de transcrição integral das conversas interceptadas, porquanto o entendimento desta Corte Superior é cediço no sentido de que é desnecessária a transcrição integral do conteúdo da quebra do sigilo das comunicações telefônicas, bastando que se confira às partes acesso aos diálogos interceptados que lhe digam respeito, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu no caso, conforme se verifica à e-STJ fl. 1.244. 5. Agravo regimental não provido’. (STJ; AgRg-AREsp 2.507.936; Proc. 2023/0408677-7; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 02/04/2024; DJE 08/04/2024).

A defesa ainda trouxe o julgado 452992 e, neste, foi cirúrgico em dizer que há direito de acesso à íntegra quando a defesa postula durante a instrução criminal. Não pode a defesa aguardar o encerramento da instrução, com a vinda das alegações finais do Ministério Público e só agora dizer que não teve acesso a algo. Inclusive, a intenção da defesa sequer foi a de pedir devolução de prazo, foi de pura e simplesmente dizer que tudo é nulo por não ter tido acesso à íntegra.

Outrossim, sequer demonstra o que poderia ser alterado no julgamento da causa, sem demonstrar prejuízo concreto.

Em nenhuma das atas das audiências realizadas nestes autos, nem na resposta à acusação, tampouco após a intimação sobre o encerramento da instrução criminal houve informação da defesa de que não teve acesso a esses dados telefônicos.

No julgado apresentado pela defesa, o advogado daquele caso já tinha pedido a devolução do prazo para resposta à acusação, exatamente por não ter tido acesso a algo. Contudo, isso não aconteceu nesse caso, que a defesa de Mário Celso só alega agora nesta etapa.

Desta feita, não podendo deixar de alegar nulidade no momento oportuno, entendo que houve a preclusão consumativa em desfavor da defesa.

Por fim, anoto que a assistência de acusação não atinge a fase Policial, apenas a ação penal, fulminando-se com o trânsito em julgado, de modo que não alcança também a execução penal.

Por outro lado, o próprio CPP assinala que a vítima pode sim requerer diligências e apontar o que entender necessário para o esclarecimento da causa, senão vejamos o teor do art. 14 do CPP:

Art. 14. O ofendido, ou seu representante legal, e o indiciado poderão requerer qualquer diligência, que será realizada, ou não, a juízo da autoridade.

Portanto não se trata propriamente de assistência de acusação, mas de participação da vítima. No mesmo sentido, durante a ação penal a vítima pode optar por acompanhar o feito sem se tornar assistente de acusação.

Por fim, entendo que não houve a alegada quebra na cadeia de custódia das provas. No caso, não há apontamentos que infirmem que a devassa de dados ou os relatórios feitos pelo poder público tenham sido maculados, de modo que eles gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Nesse sentido, o E. TJMT:

O instituto da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado (STJ, AGRG no AREsp nº 2.424.997/SC), razão pela qual inexiste qualquer indicativo apto a ensejar dúvida acerca da preservação da prova colhida se elaborada e juntada à ação penal após autorização judicial. Ordem denegada. (TJMT; HCCr 1030020-71.2023.8.11.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Não Informado; Julg 19/03/2024; DJMT 25/03/2024)

Desta feita, não há irregularidade no pedido de providências ou nos apontamentos de elementos de informação trazidos pela vítima, mesmo sem estar habilitada como assistente de acusação, principalmente porque faz parte de direito da parte acompanhar o processo em que é tratado como vítima.

Por tudo isso, afasto todas as preliminares arguidas”.

Os autos mostram que a Polícia Judiciária Civil de Alto Taquari instaurou inquérito policial em desfavor de Isac Gomes Teodoro, para apurar a prática dos crimes de receptação qualificada no exercício de atividade comercial ou industrial e de usura.

A autoridade judicial de Alto Taquari autorizou a quebra do sigilo telefônico e a extração de dados no celular apreendido, verificando-se a existência de áudios e mensagens de texto trocadas entre Isac Gomes Teodoro e Mário Celso Wiechinieski.

Os elementos de informação extraídos do celular apreendido foram acostados aos autos da presente ação penal.

Por mais que os diálogos mantidos entre Isac e Mário tenham sido descobertos em outro inquérito policial, não se visualiza qualquer irregularidade a nulificar a prova produzida.

Ainda que Mário Celso não fosse investigado no Inquérito Policial n. 14/2023, houve, como bem apontou o juízo de origem, o
encontro fortuito de provas
.

Não se tratou, portanto, do
compartilhamento de provas
, conforme sustentado pela combatente defesa, mas do fenômeno denominado de “serendipidade”, ou seja, a descoberta de provas sobre crime que não era objeto de investigação, prescindindo, portanto, de autorização judicial para sua juntada em outro processo.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, se manifestou o Procurador de Justiça, Alexandre de Matos Guedes, segundo o qual “o caso retrata a hipótese de encontro fortuito de provas (fenômeno da serendipidade), pois, segundo explicitado nos autos, a investigação inicial importou na apreensão do aparelho de telefone celular pertencente a Isac Gomes Teodoro, investigado pela autoridade policial por crimes de receptação, cujos dados foram acessados a partir de autorização judicial no incidente n. 1000046-04.2023.8.11.0092, revelando em seu conteúdo o envolvimento do acusado na prática delitiva atinente ao comércio ilegal de grãos e insumos agrícolas (conforme Relatório n° 2023.13.88801, anexado no Id 227958709)”.

Nesse sentido, ‘em se tratando de encontro fortuito de provas, não há que se exigir autorização judicial específica ao compartilhamento de tais elementos, conforme, inclusive, orienta o Supremo Tribunal Federal’.

Neste viés,
rejeito
a questão isagógica”.

No respeitante à condenação do embargante pela prática do crime de lavagem de dinheiro, ficou assim consignado no acórdão hostilizado,
verbis
:

“
3. Lavagem de capitais

Com relação ao crime de lavagem de capitais, a prova documental e as análises das movimentações bancárias são contundentes.

A investigação financeira revelou que os réus, especialmente Mario Celso Wiechinieski e Carlos Eduardo Cattari, realizaram diversas transações bancárias incompatíveis com suas rendas declaradas, utilizando-se de contas de terceiros para dissimular a origem ilícita dos valores oriundos dos furtos.

Os dados extraídos da quebra do sigilo bancário e fiscal apontam para uma movimentação considerável de recursos sem justificativa, evidenciando a tentativa de ocultar a origem dos valores.

As defesas alegaram que essas transações seriam fruto de atividades lícitas, mas não conseguiram comprovar a regularidade das movimentações financeiras, ficando evidente que os valores eram provenientes da comercialização dos grãos subtraídos.

Ademais, a utilização de contas bancárias de terceiros e a compra de bens em nome de interpostas pessoas são práticas clássicas de lavagem de capitais, reveladoras do dolo específico de ocultar a origem ilícita dos recursos, conforme previsto no art. 1º da Lei 9.613/98.

Portanto, as provas produzidas na instrução criminal formam um conjunto harmônico que comprova a materialidade e a autoria dos crimes imputados aos réus.

As alegações defensivas não são suficientes para afastar a robustez das provas coligidas.

Forte em tais razões, mantenho a condenação imposta nos termos na sentença hostilizada”.

Além de mantida a condenação, também foi revista, no acórdão hostilizado, a dosimetria da pena, mantendo-se o reconhecimento do crime continuado, conservando-se a fração imposta pelo juízo de origem.

Nesse diapasão, não existe omissão a ser sanada.

Não se põe dúvida que a intenção do embargante é meramente rediscutir as questões enfrentadas e decididas no acórdão hostilizado, o que não se mostra admissível na via processual eleita.

Por fim, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[1]
.

Analisando situação semelhante, assim decidiu esta Câmara Criminal:

“Os embargos de declaração devem ser rejeitados, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há omissão e contradição a ser sanada, mas sim verdadeira tentativa de rediscussão da matéria por parte do embargante.

A configuração do instituto do prequestionamento pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

Ainda que os embargos tenham sido interpostos exclusivamente com o fim de atender ao pressuposto essencial dos recursos extraordinário e especial, é necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do CPP)”
[2]
.

Portanto, inexistindo qualquer vício a ser sanado por meio dos presentes embargos, sua rejeição é medida de rigor.

À vista do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
MÁRIO CELSO WIECHINIESKI
, mantendo-se inalterado o acórdão hostilizado.

É como voto.

[1]
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015.

[2]
TJMT, N.U 0022491-28.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/4/2024, Publicado no DJE 3/5/2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025